Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721139-08.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO AUGUSTO CHAMICO PARAGUASSU RECORRIDO: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Intimado a juntar documentos que comprovem sua situação de pobreza, ou o pagamento do preparo, o recorrente deixou seu prazo transcorrer em branco, conforme certidão de ID 42672200. Ausente o preparo ou documentos que demonstrem, após intimação, a alegada situação de hipossuficiência, impõem-se o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 31 do RITR, in verbis: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR/2021. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito